Tribunal: TJDFT
Processo: 0030514-42.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0030514-42.2015.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: ESTRELINNHA LTDA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O (Num. 33679732). Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face da decisão (fl. 06) por meio da qual o Juiz de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação Civil Pública, em fase de Cumprimento de Sentença, Feito no 0092311-70.2002.8.07.0001 (numeração anterior: 2002.01.1.092311-8), ajuizada pelo ora Agravante em desfavor de ESTRELINHA LTDA e do DISTRITO FEDERAL, determinou o arquivamento do Feito, com base nos seguintes termos, in verbis: “Fls.: 758-762: Por força do enunciado da súmula no 150 do STF, a presente ação, em fase de cumprimento de sentença, que tem por fim o ressarcimento aos cofres públicos, tem natureza imprescritível. Logo, o arquivamento dos autos não produzirá qualquer prejuízo ao credor. Desse modo, nada há a prover. Arquivem-se os autos. Brasília - DF, quinta-feira, 08/10/2015 às 17h21.” Em suas razões recursais, o Agravante pede, em suma, o sobrestamento do recurso com base na decisão proferida na Ação Cautelar n.o 3802 em que foi concedido efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário n.o 851.421/DF. Não há preparo, em virtude de isenção legal, nos termos do § 1o do artigo 511 do CPC/73. Em razão da decisão liminar proferida pelo STF na AC n. 3802/DF, incidental ao Recurso Extraordinário n.o 851.421/DF, ordenando o sobrestamento de todos os processos que tratam da constitucionalidade da Lei Distrital n. 4.732/2011, até o julgamento de mérito do RE n.o 851.421/DF, submetido ao rito da repercussão geral (Tema n.o 817), suspendeu-se a tramitação do presente recurso e do Feito de origem até o julgamento de mérito do Recurso Extraordinário no 851.421/DF (Num. 9178125). Concluído o julgamento do paradigma, a Serventia Judicial promoveu nova conclusão do recurso (Num. 33679732), como determinado. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Conforme consulta ao Feito originário (Cumprimento de Sentença n. 0092311-70.2002.8.07.0001), constata-se que a execução se encontra extinta desde 31/01/2022 e o Feito arquivado definitivamente desde 16/03/2022, tendo em vista o acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 2014.00.2.025841-6, que, em razão da remissão concedida pela Lei Distrital n. 4.732/2011, extinguiu o Cumprimento de Sentença. Confira-se, nesse sentido, a ementa gerada para o julgado: “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI DISTRITAL No 4.732/11. REMISSÃO DA DÍVIDA. CONSTITUCIONALIDADE. EXTINÇÃO DA EMPRESA APÓS A LEI. EXCEÇÃO. NÃO ENQUADRAMENTO. DESCONSIDARAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISTO NÃO PREENCHIDO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO REFORMADA. 1 - A despeito do Conselho Especial deste Tribunal ter, na ADI 2012.00.2.14916-6, reconhecido a constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011, verifica-se que o acórdão prolatado na Ação Direta de Inconstitucionalidade ainda não transitou em julgado, porquanto o Ministério Público interpôs, em 06/06/2014, Recurso Extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Entrementes, o referido recurso constitucional não possui efeito suspensivo e, por conseguinte, a Lei Distrital que concedeu a remissão do crédito tributário está a produzir seus efeitos. 2 - Apesar de não ter sido finalizada a controvérsia sobre a constitucionalidade, ou não, da Lei no 4.732/2011, ante o Recurso Extraordinário manejado pelo Parquet contra o acórdão do Conselho Especial que reconhecera a constitucionalidade de tal Lei, deve prevalecer, na espécie, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, motivo pelo qual deve ser extinta a fase de cumprimento de sentença ora em análise. 3 - A empresa que encerra suas atividades no Distrito Federal antes da publicação da Lei distrital n° 4.732/2011 não se enquadra na exceção contida em seu artigo 3°, fazendo jus, destarte, à suspensão da exigibilidade e à remissão previstas no artigo 1° do mesmo Diploma Legal. 4 - Em consonância com o artigo 50 do Código Civil, para que seja possível "levantar o véu" protetivo da autonomia da personalidade jurídica da empresa e atingir o patrimônio pessoal dos sócios, faz-se necessário que reste demonstrado o preenchimento do requisito específico concernente à demonstração do abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 5 - Ocorrendo a dissolução da sociedade empresária de forma regular e não restando demonstrado o abuso de personalidade jurídica, inviável a desconsideração da sua personalidade jurídica. Agravo de Instrumento provido. Cumprimento de Sentença extinto”. (Acórdão 847224, 20140020258416AGI, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/2/2015, publicado no DJE: 9/2/2015. Pág.: 289) A extinção do processo no qual proferida a decisão que ensejou a interposição do Agravo de Instrumento, em determinadas situações, faz com que ocorra a perda superveniente do respectivo interesse processual. Acerca do tema, a abalizada doutrina de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, ipsis litteris: “Quando o agravo tiver sido interposto contra decisão que apreciou o pedido de medida liminar de caráter antecipatório, é necessário que sejam feitas algumas observações. I – Se a medida tiver sido negada, o agravo objetiva a concessão da liminar: sobrevindo sentença, haverá carência superveniente de interesse recursal, pois o agravante não mais terá interesse na concessão da liminar, porquanto já houve sentença e ele terá de impugnar a sentença que, por haver sido prolatada depois de cognição exauriente, substitui a liminar que fora concedida mediante cognição sumária. II – Se a liminar tiver sido concedida, o agravo objetiva a cassação da liminar: a) se a sentença for de improcedência do pedido a liminar estará ipso facto cassada, ainda que a sentença não haja consignado expressamente essa cassação, aplicando-se ao caso concreto a solução preconizada no STF 405 (...); b) se a sentença for de procedência terá absorvido o conteúdo da liminar, ensejando ao sucumbente a impugnação da sentença e não mais da liminar, restando prejudicado o agravo por falta superveniente de interesse recursal”. (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, 7a Edição, RT São Paulo 2003, p 913) In casu, a situação se aproxima da hipótese descrita no item I, tendo em vista que, apesar de deferido o sobrestamento do processo, posteriormente, sobreveio sentença de extinção do Cumprimento de Sentença, o que conduz, indiscutivelmente, para a perda superveniente do interesse recursal, porquanto superada a causa de interposição do Agravo de Instrumento, impondo-se que a parte impugne, agora, a extinção do processo. Não se trata, portanto, de hipótese cujo efeito devolutivo do Agravo de Instrumento produz a suspensão da eficácia da sentença, obstando a formação da coisa julgada, nos termos do artigo 946 do Código de Processo Civil. Nesse descortino, a perda do objeto do recurso instrumental é indiscutível, resultando na “falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado” (Obra citada, p. 950). Confira-se os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça acerca da questão processual em tela, in verbis: “Agravo interno no AGI - Sentença superveniente. A extinção do cumprimento de sentença acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto”. (Acórdão 1368033, 07152056120208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC NA HIPÓTESE DE VOTAÇÃO UNÂNIME. 1. A extinção do cumprimento de sentença (feito principal), sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, torna prejudicada a análise do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida, ante o seu caráter acessório. 2. Recurso conhecido e desprovido. Na hipótese de votação unânime desta colenda Turma, condeno a parte agravante a pagar multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.”. (Acórdão 1326647, 07123744020208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 25/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS. 1. Proferida sentença na ação de origem que extingue o cumprimento de sentença, está prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do seu objeto. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Agravo Interno prejudicado. Unânime”. (Acórdão 1256458, 07191641120188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, a extinção do Cumprimento de Sentença originário conduz à inexorável perda de objeto do Agravo de Instrumento. Com tais razões, por estar prejudicado o Agravo de Instrumento, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 12 de abril de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador